Tribunal: TJBA
Processo: 8052338-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052338-93.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILMAR DE SOUZA SILVA Advogado(s): APELADO: M. S. S. e outros (2) Advogado(s): VOTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por GILMAR DE SOUZA SILVA em face de acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que fixou alimentos em 40% do salário-mínimo e determinou a divisão proporcional das despesas extraordinárias das filhas menores entre os genitores. O embargante alega omissão do acórdão quanto à sua real capacidade financeira, defendendo ser autônomo com renda média equivalente ao salário-mínimo, o que comprometeria sua própria subsistência. Pleiteia, assim, a redução do percentual para 27,27% . II. Questão em discussão Discute-se a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à análise da capacidade financeira do alimentante e se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeito modificativo. III. Razões de decidir O acórdão recorrido enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de insuficiência de renda do genitor, ressaltando a presunção das necessidades dos menores e a obrigação legal de sustento prevista nos arts. 1.566 e 1.694 do Código Civil. A jurisprudência majoritária estabelece que o desemprego ou exercício de atividade autônoma não exime o alimentante da obrigação alimentar. A insurgência busca rediscutir matéria de mérito, o que ultrapassa os limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC/15. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Caráter infringente do recurso evidenciado. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Não cabe embargos de declaração com finalidade de rediscussão de mérito, quando ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. A presunção das necessidades dos filhos menores e a obrigação de sustento pelos pais autorizam a fixação de alimentos mesmo em situações de desemprego ou trabalho autônomo do alimentante. Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.566, IV; 1.694 e 1.695; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 807770/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/06/2016 . A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8052338-93.2020.8.05.0001, que figuram como parte recorrente GILMAR DE SOUZA SILVA e parte recorrida M. S. S. e M. S. S., representadas por sua genitora LARISSA SANTANA DA CRUZ: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.